Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-69.2015.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000561-69.2015.8.11.0049
APELANTE: SIRO RODRIGUES ALVES
APELADO: LILIAN ARRUDA GONCALVES
Visto.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora